Tribunal: TJBA
Processo: 8024925-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024925-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: CARINE LINO SOARES

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO AUGUSTO SANTANA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra acórdão que reconheceu a ineficácia da notificação de constituição em mora quando o aviso de recebimento (AR) retorna com a anotação “não procurado”. O acórdão embargado também afastou, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, a tese firmada no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, direta e exaustiva todos os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia, afastando expressamente a aplicação da tese do Tema 1132 do STJ em razão das peculiaridades do caso concreto.

4.

A alegação de omissão não se sustenta, uma vez que a matéria debatida foi devidamente analisada, inexistindo obrigação de menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

5.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão, sendo vedada sua utilização com esse objetivo, conforme a limitação imposta pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise expressa da matéria controvertida afasta a alegação de omissão, ainda que não haja menção literal aos dispositivos legais.

2.

É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão judicial.

3.

A anotação “não procurado” no aviso de recebimento não configura notificação válida para fins de constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024925-69.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada CARINE LINO SOARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator